Tribunal: TJPA
Processo: 0001354-58.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001354-58.2013.8.14.0028

APELANTE: VALMIR FERNANDES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 - Não há que se falar em absolvição quando há nos autos provas concretas e suficientes da autoria e materialidade delitivas, formando um conjunto probatório apto a embasar a sentença condenatória.

2 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Valmir Fernandes, irresignado com os termos da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa, que o condenou pela prática do delito do art. 157, §1º, do CP, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa.

Consta da sentença (id. 5777579, págs. 1/7),
ipsis litteris
:

Narra a inicial, em síntese, que no dia 05.02.2013, por volta das 12h00min, nesta cidade, o acusado entrou na residência da vítima ALMIR CIRQUEIRA DA SILVA para furtar roupas e outros objetos, chegando a vestir uma bermuda e uma camisa, a subtrair um cordão e um anel, tendo sido surpreendido pelo filho do ofendido e um amigo dele, oportunidade em que os ameaçou com um facão e empreendeu fuga do local.

Prossegue a denúncia relatando que instantes depois o réu foi perseguido por populares e apreendido pela polícia militar, confessando a autoria delitiva perante a autoridade policial.

A inicial foi recebida no dia 13/08/2013 (id. 5777573 - Pág. 1).

O réu não foi encontrado para ser citado, e, assim, em decisão datada de 31/08/2015, o processo e o prazo prescricional restaram suspensos, sendo decretada sua prisão cautelar (id. 5777574, págs. 14/16).

A prisão do réu foi informada ao juízo (id. 5777574, pág. 19), tendo sido efetivada sua citação (id. 5777575, pág. 15) e apresentada a resposta escrita (id. 5777576, págs. 1/2).

Foi retomado o curso do processo em 05/10/2018 (id. 5777577, págs 1/2).

Após regular instrução foi prolatada sentença datada de 31/07/2019.

Inconformado, interpôs-se o presente recurso de apelação (id. 5777580 – págs. 1 e 6/9), pedindo-se a absolvição sob a alegação de insuficiência de provas de autoria e materialidade delitivas.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção,
in totum
, do ato judicial ora recorrido (id. 5777580 - Págs. 10/14).

Em segunda instância, regularmente distribuído, coube a mim a relatoria do feito (id. 5777580 – pág. 17).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e não provimento do apelo (id. 5777580 - Págs. 21/25).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o.

A defesa pede a absolvição do recorrente, sob alegação de insuficiência de provas de autoria e materialidade delitivas.

Anoto que, ao contrário do que afirma, a sentença guerreada se encontra bem fundamentada, ancorada em elementos concretos de prova, trazendo análise cuidadosa dos fatos e de todo o acervo probatório, dispensando maiores divagações.

Conforme relatado, o apelante foi processado e condenado por ter invadido a residência da vítima e de lá subtraído roupas e joias, sendo flagrado pelo filho daquela, que acabou sofrendo ameaças com um facão. O meliante fugiu, mas foi perseguido e apreendido por populares que chamaram a polícia, que efetuou a prisão em flagrante do indigitado.

Vejamos os testemunhos coletados em juízo, conforme transcritos na sentença e mídias dos autos.

A vítima ALMIR CIRQUEIRA DA SILVA declarou em juízo que não estava na casa, pois estava trabalhando; Que quando chegou a casa estava arrombada; Que o ladrão já tinha fugido; Que ele pegou roupa e cordão de prata; Que quando chegou ele já estava na viatura; Disse, ainda, que o ladrão estava vestido com um short do declarante; (mídia nos ids. 5777593, 5777594)

A testemunha HALLYSON PEREIRA DA SILVA relatou em juízo que o ladrão entrou na casa à noite; Que chegou na casa de manhã bem cedo, não lembra o horário; foi até a casa no dia dos fatos, na companhia do filho dela, oportunidade em que encontraram o réu no local, oportunidade em que ele pegou um facão e os ameaçou, empreendendo fuga em seguida. Declarou, ainda, que o acusado fugiu correndo e vestindo as roupas do ofendido, levando consigo algumas joias de prata da vítima. Disse que saiu correndo atrás dele e gritando para pegarem, quando populares conseguiram pegar o denunciado; Disse que viu a casa toda revirada; Que foram encontrados no bolso dele os objetos de prata subtraídos. Aduziu que o réu arremessou o facão nele e no filho do ofendido e não foram atingidos porque desviaram. Afirmou que não conhecia o réu; (...) (mídias nos ids. 5777587, 5777588, 5777589, 5777590, 5777591 e 5777592)

O informante LUCAS CAVALCANTE DA SILVA declarou em juízo que é filho da vítima e que no dia dos fatos foi até a casa do pai e, ao abrir a porta, ouviu um barulho, oportunidade em que viu o acusado, o qual estava vestindo as roupas do seu pai. Aduziu que o réu começou a ficar agressivo e pegou um facão dentro da casa, passando a ameaçá-lo, juntamente com o seu amigo HALLYSON, com o objeto antes de empreender fuga. Que saiu atrás do ladrão, gritando para pegarem ele. Afirmou que o denunciado foi capturado por populares, tendo sido acionada a polícia militar em seguida, asseverando que os bens subtraídos foram recuperados. (mídias nos ids. 5777582, 5777583 e 5777584)

O recorrente foi declarado revel e não foi ouvido em juízo, porém, por ocasião de sua prisão em flagrante, confessou o delito perante a autoridade policial, afirmando que entrou na residência da vítima com a intenção de subtrair algumas roupas, declarando que chegou a vestir uma bermuda e uma camisa na residência, bem como pegou um cordão e um anel prateados, quando foi flagrado por dois homens. Afirmou que puxou um facão que estava na casa, somente para assustar os dois homens e fugir, porém, logo foi alcançado por populares, que lhe seguraram e entregaram a polícia (
ex vi
no id. 5777570, pág. 17).

Tenho, pois, que, tanto autoria, como materialidade, são incontroversas.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Inviável, portanto, o acolhimento do pleito absolutório.

Embora não contestada, anoto estar irretocável a dosimetria da pena operada na sentença, em estrita obediência aos ditames legais, fixando reprimenda justificada e imune de reparos.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 31/05/2023